Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida, Gol Linhas Aéreas, sustenta que o extravio da bagagem do recorrido foi apenas temporário, com devolução em 24 horas, razão pela qual não se caracteriza falha na prestação do serviço. Argumenta que não houve comprovação de punição disciplinar, perda funcional efetiva ou dano concreto à carreira do requerente, tratando-se de mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral. Aduz, ainda, que o dano moral não é presumido (in re ipsa) em casos de extravio temporário, exigindo comprovação de efetiva lesão a direitos de personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado (R$ 8.000,00), por considerá-lo elevado e desproporcional. Contrarrazões apresentadas (ID 76658192).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se o extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, e aferir a adequação do valor arbitrado para a indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Portanto, deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo.
5. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, servidor público e integrante da Força Nacional, contratou transporte aéreo com a companhia aérea recorrente no trecho Manaus–Natal, com escalas em Brasília e Salvador, despachando dois volumes, dos quais apenas um chegou ao destino, enquanto seu mochilão contendo fardamento oficial, documentos funcionais e chave do imóvel alugado foi extraviado e devolvido somente no dia seguinte. Sustentou que a situação lhe causou abalo emocional, risco de desmobilização e ameaça à sua atividade funcional.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
7. Incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como as circunstâncias fáticas que ensejaram a demanda, qual seja, o extravio temporário da bagagem da parte recorrida, conforme próprio relato das partes e documentos juntados (IDs 76658001 e 76658002).
8. Cumpre consignar que o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo inferior ao previsto no §2o do art. 32 da Resolução no 400/ANAC, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do transportador, em razão dos transtornos sofridos decorrente da privação, ainda que temporária, de seus pertences, mostrando-se devida a compensação de ordem moral. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1428576 e 1808133.
9. No tocante à fixação do valor da reparação, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela fornecedora do serviço.
10. No caso, sem olvidar da repercussão em sua rotina funcional, que fundamenta o reconhecimento do dano, observa-se que o eventual risco de desmobilização alegado pelo recorrido ou outra sanção disciplinar não se concretizou, de modo que a indenização deve considerar apenas os efetivos prejuízos suportados, tal qual a ausência ao serviço, evidenciada pelo requerimento de dispensa emergencial de ID 76658003.
11. Nesse contexto, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente a reparação aos recorrentes no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1428576, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 06.06.2022; Acórdão n. 1808133, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29.01.2024.